Tribunal: STF
Processo: AI 364654
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Tarifas de energia elétrica. Congelamento (Decretos-Leis n.º 2
.283/86 e
2.284/86). Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. 3. Agravo que não
 demonstra
o erro na aplicação do precedente citado. Art. 317, § 1º, do RISTF. 4.
 Agravo
regimental a que se nega provimento.